Tribunal: TJMT
Processo: 1019091-05.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019091-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIAD SANTANA BARROS DA SILVA - CPF: 458.822.401-82 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA POSTULAR INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL. AFASTADA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES POR DEMORA EXCESSIVA NA REPARAÇÃO DO ÚNICO EQUIPAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa do condômino para pleitear reparação por defeito em área comum (elevador). A recorrente, moradora do edifício e portadora de discopatia lombar, sustenta a legitimidade para postular indenização por dano moral individual em razão da paralisação do único elevador do prédio por cerca de vinte dias, imputando responsabilidade solidária à construtora e à empresa de manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o condômino possui legitimidade ativa para propor ação individual visando à indenização por dano moral em decorrência da falha em área comum; (ii) estabelecer se há necessidade de perícia técnica que inviabilize a tramitação no Juizado Especial; (iii) determinar se há responsabilidade da construtora e/ou da empresa de manutenção pelos danos suportados pela autora em razão da demora na reparação do elevador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condômino possui legitimidade ativa para pleitear indenização individual por danos morais decorrentes da utilização direta e pessoal do elevador do prédio que residente.

4.

A necessidade de prova técnica não configura, no caso, causa de complexidade a afastar a competência do Juizado Especial, pois a controvérsia pode ser solucionada com base em documentos constantes dos autos.

5.

A construtora não responde pelos danos, pois não há alegação ou prova de vício construtivo relacionado ao problema apresentado pelo elevador.

6.

A empresa de manutenção responde pela demora excessiva na substituição do sensor danificado, uma vez que deixou de adotar medidas eficazes para reduzir o tempo de paralisação do único elevador do edifício.

7.

A condição de saúde da autora (discopatia lombar), comprovada nos autos, agrava os transtornos sofridos e justifica a fixação de indenização a título de dano moral.

8.

O valor da indenização deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da fixação e com incidência de juros pela taxa SELIC a contar da citação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019091-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eliad Santana Barros da Silva

Recorrido(s):

Elevadores Atlas Schindler Ltda

MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e, em consequência
, JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que apenas o condomínio, representado por seu síndico, teria legitimidade para discutir questões relativas às áreas comuns, como é o caso do elevador e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

No entanto, esse entendimento não se aplica ao caso concreto, pois o pedido não se volta à reparação ou adequação da coisa comum, mas sim à indenização por dano moral individual sofrido pelo recorrente, na condição de morador e usuário direto do serviço de transporte vertical.

Trata-se, portanto, de tutela de direito da personalidade, que não depende de representação coletiva do condomínio, sendo plenamente legítima a atuação individual do condômino em juízo.

Consequentemente, reconheço a legitimidade ativa da recorrente para postular a indenização pretendida e afasto a preliminar acolhida em primeiro grau.

É como voto.

Levando-se em consideração que a causa está “madura” para julgamento, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

DECISÃO DA LIDE

- PRELIMINARES:

COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, arguida pela empresa MRV Prime, em razão da necessidade de perícia técnica, pois a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, os autores atribuem conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO:

Colendos Pares,

Conforme se extrai da inicial, a autora ajuizou a presente ação alegando que reside no Condomínio Residencial Chapada dos Lírios e que, em 09/10/2024, o único elevador da Torre 04 deixou de funcionar, e permaneceu inoperante por cerca de vinte dias, circunstância que teria lhe causado diversos transtornos e constrangimentos, sobretudo em razão de ser portadora de discopatia lombar. Sustentou que tanto a construtora quanto a fabricante do elevador seriam solidariamente responsáveis pelo episódio, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em relação à ré MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda. não há prova nos autos, nem mesmo alegação de que a paralização do elevador do prédio ocorreu em razão de problemas ou vício na construção para responsabilizá-la por falha do referido equipamento. Se houvesse vício na construção ou na instalação do elevador, a construtora do edifício poderia ser responsabilizada se o problema no referido equipamento decorresse desse vício. Mas não há prova, nem mesmo alegação de existir vício na construção, até porque anteriormente o elevador funcionava normalmente.

Com relação à ré Elevadores Atlas Schindler Ltda., esta procurou resolver o problema, pois em 11/10/024 informou ao Condomínio que havia necessidade de efetuar a substituição do sensor de parada, que fora danificado por descarga elétrica; em 15/10/2024 comunicou ao condomínio que estava aguardando a chegada do referido sensor, e que não havia previsão da data da chegada; em 23/10/2024 informou ao condomínio que a previsão de chegada do sensor era para o dia 28 e que no dia 29 seria restabelecido o funcionamento.

Porém, se era a referida empresa que dava manutenção no único elevador existente no prédio, tinha a obrigação procurar resolver o problema da forma mais rápida possível. O sensor necessário para resolver o problema poderia ser enviado para Cuiabá, inclusive por meio de empresa aérea, para diminuir os problemas e transtornos causados aos moradores pela paralização do único elevador.

A autora comprovou, por meio de Ressonância Magnética da Coluna Lombossacra, ser portadora de discopatia lombar, fato que gera dificuldade para diariamente acessar o seu apartamento que fica no quarto andar.

A empresa prestadora de serviço responde pelos prejuízos causados em razão da demora injustificada no cumprimento da obrigação contratualmente ajustada, no caso, a manutenção e operacionalidade do único elevador instalado no edifício.

Considero que, notadamente por ser a Recorrente portadora de discopatia lombar e a demora excessiva pela empresa
Elevadores Atlas Schindler Ltda., resolver o problema do elevador é suficiente para gerar dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e reformo a sentença de julgou extinta o feito sem resolução do mérito. E, por considerar que a causa está madura, julgo parcialmente procedente a pretensão da autora e condena a empresa
Elevadores Atlas Schindler Ltda., a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025